Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704082-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DOGAO JEANS COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS UNIPESSOAL LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 57094956, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o Banco Itaucard pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de retirada de restrição Renajud. Em suas razões, o agravante sustenta que, ao ordenar a busca e apreensão, o juiz deve inserir a restrição judicial na base de dados do Renavam, devendo retirá-la após a apreensão. Alega que, uma vez retomada a posse do bem, são assegurados ao banco credor todos os direitos inerentes à propriedade. Afirma que a manutenção da restrição importa em risco ao resultado útil do processo, pois a apreensão do bem implica inúmeras despesas, tais como guincho, diárias de pátio, leiloeiro, entre outras. Argumenta que o veículo sofre desgaste ao ficar parado, o que inevitavelmente acarreta a desvalorização do bem. Assevera que, quanto maior o lapso temporal entre a apreensão e a venda do bem, maiores serão as despesas causadas pela inadimplência, ao passo que menor será o valor obtido com a alienação da garantia, aumentando as chances de persistir saldo devedor remanescente. Alega que caberia ao devedor, no prazo de cinco (5) dias após a execução da liminar, realizar o pagamento da integralidade da dívida. Afirma que, escoado referido prazo, considerando que já ocorreu a apreensão da garantia, deve ser consolidada a propriedade e posse plena do veículo ao agravante, com a baixa da restrição Renajud. Liminarmente, requer que seja retirada a restrição Renajud. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário”. Acrescente-se que, por meio da decisão acima referida, este Relator deferiu a liminar postulada. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 199461659, dos autos de referência), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator